Tribunal: TJMT
Processo: 1027732-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027732-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARIA ELENA FERREIRA MACHADO - CPF: 536.012.461-04 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “NOTIFICAÇÃO JUDICIAL” - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA BENESSE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

2. Presente a prova da hipossuficiência financeira bem como da necessidade da benesse, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ELENA FERREIRA MACHADO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n.º
1002670-94.2023.8.11.0037
, proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pela autora, ora agravante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, aduzindo que, apesar de possuir rendimento bruto razoável, possui rendimento líquido que não lhe permite pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Diante do exposto, pugna pelo deferimento da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada requerida bem como, ao final, seja provido o recurso interposto.

Julgando o pleito liminar presente no recurso interposto, considerando o rendimento líquido da agravante constante nos holerites anexos, foi deferida à requerente a benesse da gratuidade de justiça.

A instituição bancária, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que a agravante não comprovou de forma idônea e suficiente a sua hipossuficiência econômica, possuindo plena condições de arcar com as custas processuais; pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Elena Ferreira Machado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n.º 1002670-94.2023.8.11.0037, proposta em desfavor de Banco BMG S.A., indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pela autora, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre reiterar que a decisão agravada versa apenas acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora em sua petição inicial.

Sabe-se que a miserabilidade disposta no do artigo 98 do Código de Processo Civil milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, a concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “
a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]
” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Ainda, a Primeira Câmara Cível deste tribunal possui o entendimento no sentido de que “
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça
” (TJMT - N.U 1020179-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

No caso do concreto, pelos documentos constantes nos autos referenciais, tem-se que a parte autora e ora agravante possui como renda fixa líquida a quantia de R$ 2.076,72 (dois mil e setenta e seis reais) (id. 129965775 dos autos referenciais). Ademais, deve-se considerar que o agravante possui despesas necessárias para sua mantença.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
-
PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. (TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Analisando os autos, apesar de a autora possuir subsídios de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), possui renda líquida de pouco mais que R$ 3.000,00 (três mil reais).

Há de considerar ainda que a agravante despende com seu plano de saúde R$ 1.114,45 (mil cento e quatorze reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, tem-se que deve ser concedida à agravante a gratuidade judiciária, considerando que não tem condições de pagar as custas, as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Portando, diante do exposto, imperiosa é a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, deferindo ao agravante a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024